Tribunal: STF
Processo: HC 258825
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. WRIT DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado “[...] pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de, no dia 05 de abril de 2023, ter tentado matar sua namorada Marinalva de Jesus Lopes Silva mediante disparo de arma de fogo em seu pescoço”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. Embora a defesa tenha, neste agravo regimental, encartado alguns documentos a estes autos, uma vez mais não colacionou cópia do ato coator.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.